Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRIMEIRO MARCO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP. TEMA 788. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, VI, DO CP. DATA DA PRÁTICA DO NOVO DELITO.

I - No julgamento do ARE 848107/DF, o STF fixou no Tema 788, a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).”

II - Na modulação dos efeitos do julgado, ficou consignado que o Tema 788 somente será aplicado aos casos em que não tenha sido declarada a extinção da punibilidade e nos quais o trânsito em julgado para o Ministério Público seja posterior a 12/11/2020.

III - No caso concreto, há óbice para a aplicação do novo entendimento, pois que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/2/2017.

IV - Ademais, apontada a reincidência do agente em sentença posterior transitada em julgado, além do aumento de 1/3 (um terço) do prazo prescricional, a data do novo delito configura marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 117, VI, do CP.

V - Recurso conhecido e desprovido.